Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CODESHARE. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. PERNOITE NO LOCAL DA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS AÉREAS ENVOLVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO 32 HORAS DEPOIS DO PREVISTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A modulação da responsabilidade para individualizar a conduta das empresas fornecedoras envolvidas no evento danoso é desnecessária diante do liame de solidariedade que as une em virtude do § único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Companhias aéreas que atuam em acordo de cooperação e lucram com essa parceria respondem objetiva e solidariamente por danos causados ao consumidor.
3. Se os elementos dos autos demonstram que a autora perdeu o check-in da conexão Paris – São Paulo em razão do atraso do voo Zurique – Paris (ID 62413167), operado pela recorrente, que deveria pousar às 18h40, mas somente pousou às 19h31 (ID 62413190), é devida a indenização do preço das novas passagens adquiridas e valores gastos com pernoite (R$ 5.571,36).
4. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, necessidade de aquisição de novos bilhetes com pernoite no local da conexão e chegada ao destino 32 horas após o horário previsto ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral indenizável. A despeito disso, as rés não devem responder pelos atrasos dos voos adquiridos em substituição.
5. A situação descrita nos autos, no entanto, não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique danos morais de R$ 8.000,00, sobretudo porque o atraso que culminou com a perda do voo foi de 51 minutos. O reduzido tempo da conexão deve ser considerado no momento da aquisição da passagem ante a possibilidade de pequenos atrasos como ocorreu na hipótese. Assim, deve ser reduzido o quantum para R$ 5.000,00, valor este que atende melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Sem custas ou honorários.